Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. TESES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas na Rodoviária do Plano Piloto (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). Um apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. O outro requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, o afastamento da causa de aumento e a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar se a conduta de portar crack para venda é atípica, com base no RE 635.659 do STF; (ii) constatar se as provas, consistentes em filmagens, apreensão de droga e dinheiro, e depoimento policial, são suficientes para a condenação por tráfico, afastando as teses de insuficiência probatória e de desclassificação para uso pessoal; (iii) examinar se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria; (iv) verificar se réus multirreincidentes e com maus antecedentes fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) analisar se a prática do crime em terminal rodoviário configura a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
3. A tese de atipicidade da conduta, com fundamento no RE 635.659, não se aplica ao caso, pois o referido julgado tratou exclusivamente da posse de cannabis sativa para uso próprio, situação distinta do comércio de crack. A conduta de vender substância entorpecente amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006, atingindo o bem jurídico da saúde pública.
4. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação. A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente comprovadas pelas filmagens que registraram a dinâmica do tráfico, pela apreensão de porções de crack e dinheiro trocado, e pelo depoimento coeso do policial responsável pela abordagem. Tais elementos, somados, afastam por completo a tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal e demonstram a finalidade mercantil.
5. É escorreita a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria. A prática de novo delito enquanto o agente se encontra em cumprimento de pena por crime anterior demonstra um profundo descaso com o processo de ressocialização e com o Poder Judiciário, revelando um desajuste social que autoriza a exasperação da pena-base, sem que isso configure bis in idem.
6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), pois os apelantes são multirreincidentes e ostentam maus antecedentes, o que evidencia a dedicação a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, não preenchendo os requisitos legais cumulativos para a concessão do benefício.
7. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é de natureza objetiva e se justifica pela prática do crime nas dependências de terminal rodoviário, local de grande circulação de pessoas e considerado transporte público para os fins da lei. A escolha do local potencializa o risco à saúde pública e demonstra maior reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas é mantida quando amparada em robusto acervo probatório, notadamente em filmagens que evidenciam a traficância em local de transporte público, afastando-se as teses de atipicidade, insuficiência probatória e desclassificação, sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado a réus multirreincidentes e com maus antecedentes, e correta a exasperação da pena pela conduta social desajustada e pela incidência da majorante do artigo 40, III, da Lei no 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Código Penal, arts. 33, § 2o, 'a', 44, 59 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; TJDFT, Acórdão 1991432, 0718267-67.2024.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1741434, 07048921120208070010; TJDFT, Acórdão 1996309, 0741963-35.2024.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2001458, 0745896-84.2022.8.07.0001.